Tribunal: TJSP
Processo: 3016315-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência da Fazenda Pública contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução e a penhora de imóvel.

FRAUDE À EXECUÇÃO VS. BEM DE FAMÍLIA. Doação de imóvel aos descendentes com reserva de usufruto vitalício no curso da execução. Alegação de consilium fraudis e insolvência (art. 792, IV, do CPC). Irrelevância prática no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência da Fazenda Pública contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução e a penhora de imóvel.

FRAUDE À EXECUÇÃO VS. BEM DE FAMÍLIA. Doação de imóvel aos descendentes com reserva de usufruto vitalício no curso da execução. Alegação de consilium fraudis e insolvência (art. 792, IV, do CPC). Irrelevância prática no caso concreto.

IMPENHORABILIDADE. Comprovação, na origem, de que o imóvel serve de residência à entidade familiar (Lei no 8.009/90). Prova documental robusta (contas de consumo e documentos médicos) e inexistência de outros bens imóveis de titularidade dos devedores.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O eventual reconhecimento da nulidade ou ineficácia da doação faria o bem retornar ao patrimônio dos devedores, onde estaria, de qualquer forma, protegido pela impenhorabilidade legal. Prevalência do direito social à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90.

RECURSO DESPROVIDO.